Tribunal: STF
Processo: ARE 1586715
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Direito Administrativo. Recurso Inominado. Servidor Público Municipal. Professor Readaptado. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
Ação individual proposta em 05 de março de 2025, após a distribuição da ação civil pública nº 1011958-30.2025.8.26.0053, em 17 de fevereiro de 2025, que discute a mesma matéria. A parte autora, professora municipal readaptada, pleiteia a manutenção na Jornada Especial Integral de Formação (JEIF) ante as alterações introduzidas pela LM nº 18.221/24 na Lei Municipal nº 14.660/07.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a aplicabilidade do art. 104 do CDC em relação à suspensão de ações individuais diante de ações coletivas; (ii) analisar a possibilidade de extensão da tutela de urgência deferida na ação coletiva; (iii) avaliar a legalidade das alterações legislativas na JEIF para professores readaptados.
III. Razões de Decidir
3. O art. 104 do CDC não se aplica quando a ação individual é proposta após a ação coletiva, conforme precedentes do STJ.
4. A legislação municipal pode alterar carreiras e vencimentos dos servidores, respeitando a irredutibilidade dos vencimentos e reserva legal, sem configurar direito adquirido a regime jurídico.
5. A supressão ou modificação de vantagens de natureza propter laborem não configura violação à irredutibilidade salarial, conforme jurisprudência do STF e precedentes do Colégio Recursal.
IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A legislação municipal pode alterar regras de jornada especial sem violar a irredutibilidade de vencimentos. 2. A opção do autor por prosseguir com a ação individual impede o aproveitamento dos efeitos da coisa julgada da ação coletiva.
Legislação Citada:
Lei nº 8.078/90, art. 104. Lei nº 7.347/85, art. 21. Lei Municipal nº 14.660/07, art. 24, § 2º. Lei Municipal nº 18.221/24, art. 27-A. Lei nº 9.099/95, art. 55. Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.642.609/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 24.08.2020. STJ, REsp n. 1.768.961/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2018. Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública, Recurso Inominado Cível nº 1020599-07.2025.8.26.0053, Rel. Juiz Alexandre Batista Alves, j. 30.05.2025. Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo, 6ª Turma Recursal da Fazenda Pública, Recurso Inominado Cível nº 1023415-59.2025.8.26.0053, Rel. Juiz César Augusto Fernandes, j. 04.06.2025.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, XXXV, XXXVI, LV e LIV, e §3º; 6º; 37, caput, e XV, e §13, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente